Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-75.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Direito de vizinhança. Prova de culpa exclusiva do réu pelos danos causados no imóvel do autor, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial. Obrigação de reparo reconhecida. Danos materiais provados, bem como danos morais, pela possibilidade aventada pela Defesa Civil até mesmo de abandono do imóvel; abalo emocional e psíquico que ultrapassou a noção de meros aborrecimentos cotidianos. Valor

Ementa:
Direito de vizinhança. Prova de culpa exclusiva do réu pelos danos causados no imóvel do autor, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial. Obrigação de reparo reconhecida. Danos materiais provados, bem como danos morais, pela possibilidade aventada pela Defesa Civil até mesmo de abandono do imóvel; abalo emocional e psíquico que ultrapassou a noção de meros aborrecimentos cotidianos. Valor indenizatório moral arbitrado em R$ 10.000,00. Gratuidade judiciária concedida à patronesse do réu. Apelos do autor provido e recurso adesivo providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004228-75.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
ELISEU ITIRO AYABE, MÁRIO TSHIO AYABE, ROSEMARY TOMOKO AYABE
VAN DEN BERG e RYOKO AYABE e Apelante ANA CAROLINA CHITERO, é
apelado EDMIR TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo do autor e ao recurso adesivo do réu. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1004228-75.2018.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA
APTS/APDS: ELISEU ITIRO AYABE E OUTROS;
ANA CAROLINA CHITERO
V O T O No 40901
Direito de vizinhança. Prova de culpa
exclusiva do réu pelos danos causados no imóvel do autor, não
estando o juiz adstrito ao laudo pericial. Obrigação de reparo
reconhecida. Danos materiais provados, bem como danos
morais, pela possibilidade aventada pela Defesa Civil até
mesmo de abandono do imóvel; abalo emocional e psíquico
que ultrapassou a noção de meros aborrecimentos cotidianos.
Valor indenizatório moral arbitrado em R$ 10.000,00.
Gratuidade judiciária concedida à patronesse do réu. Apelos do
autor provido e recurso adesivo providos em parte.
1. Apelam autor e réu de sentença que julgou procedente
em parte ação arrazoada em direito de vizinhança, em que o demandante
insiste na sua tese inicial da culpa do requerido pelos danos causados ao seu
imóvel decorrentes de obras irregulares executadas no imóvel contíguo,
pretendendo a condenação demandado pelos danos materiais apontados, e
pelos danos extrapatrimoniais injustamente experimentados; adesivamente ao
apelo autoral o réu pede aumento da verba honorária fixada na sentença.
Recursos devidamente processados e respondidos pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo do autor procede em parte.
Narra o demandante em sua peça vestibular que é
proprietário do imóvel localizado na Rua Belmont, 278, no Bairro São Vicente
na Cidade de Araçatuba, e que no final do ano de 2017 obras irregulares no
imóvel contíguo do réu, situado na rua Marcilio Dias, nos 801 e 803 causaram
danos ao seu bem, com interdição parcial incluindo desmoronamento de parte
da edícula, decorrentes da movimentação de terra em área próxima do muro
de separação.
Em resistência ao pedido inicial o demandado juntou
laudo de assistente técnico justificando a regularidade das obras, pugnando
então pela improcedência do feito.
Na instrução do feito fora realizada perícia técnica no
local, constatando o perito do juízo ao final pela irregularidade das obras,
concluindo pela necessidade de reparos com custos aproximados de R$
1.500,00. Com lastro na documentação juntada na inicial e no laudo do perito,
a sentença julgou parcialmente procedente o feito, condenando então o réu ao
pagamento dos valores encontrados pelo expert, sem danos extrapatrimoniais
indenizáveis.
Com a devida vênia do entendimento monocrático, fato é
que os danos observados no imóvel do autor não são reparáveis com o valor
apontado pelo perito do juízo, não se olvidando que de acordo com os artigos
371 e 479, ambos do CPC, é certo que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
4
A culpa pelos danos ocasionados no imóvel do autor foi
bem reconhecida na sentença apelada, nada havendo para ser reformado
neste tocante, considerando-se tanto a conclusão do perito do juízo neste
quesito quanto a documentação juntada pelo demandante com a peça
prefacial, conclusivas então pela irregularidade das obras realizadas no imóvel
do réu. Veja-se que a farta documentação trazida inicialmente foi formulada
por agentes públicos imparciais, pertencentes a Prefeitura do Município de
Araçatuba, incluindo até mesmo laudo da Defesa Civil daquela Comarca. Cite-
se excerto da peça inicial que bem resume os fatos e a conclusão pela
irregularidade das obras no imóvel do réu, causadoras por fim nos danos e
transtornos verificados na casa do autor:
“DO AUTO DE INTERDIÇÃO DA DEFESA CIVIL:
Em data de 16 de novembro de 2017, foi expedido o Auto de
Interdição pela Secretaria Municipal de Segurança - Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil do imóvel da Rua Belmont, 278:
Ocorrência: - PERIGO DE DESBAMENTO
Histórico: “O local em questão foi vistoriado pela equipe da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), constando que o imóvel faz
divisa com a parte lateral direita do terreno para a Rua Marcilio Dias, registramos
trinas e fissuras nas paredes, do banheiro e corredor de acesso a cozinha e nos
dormitórios dos fundos e da frente e da sala”.
“Em função das condições em que se encontra o referido
imóvel, a Senhora Resemary Tomoko Ayabe Vandenberg, moradora do imóvel acima
citado, está sendo “NOTIFICADA” a providenciar a desocupação parcial imediata do
mesmo, até que se efetive os devidos e necessários reparos, nos termos da lei
12.608, artigo 8o, inciso VII”.
“Estas medidas estão sendo tomadas para a preservação da
integridade física e bem estar dos moradores”.
DA VISTORIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
5
CIVIL em 01 de novembro de 2017 na Rua Belmont, n. 278:
“Foi realizado vistoria “n locu” na residência da Senhora
Rosemary Tomoko Ayabe Vam Den Berg, moradora da Rua Belmont, 278, no Bairro
São Vicente - Araçatuba-SP”.
“Trata-se de uma edificação feita de alvenaria em bom estado
de conservação, porém constatamos marcas de fissuras e trincas nos quartos,
cozinha e banheiro, e ruptura na rede de esgoto, originada da retirada de terra no
terreno da Rua Marcílio Dias, n. 801 e 813.”
CONCLUSÃO:
1 “A retirada excessiva de terra para rebaixamento do nível
em relação a Rua Marcilio Dias deixou os alicerces das casas da Rua Belmont, n. 278
e n. 268 que fazem divisa com o terreno onde foi retirada a terra suspensos, podendo
ocasionar o desabamento em caso de chuvas fortes, para tanto recomendo o
encaminhamento a engenheiro nomeado na Defesa Civil através do Decreto
19.093/2017, Kiyoshi Nishimura lotado na Secretaria Municipal de Planejamento para
que se faça uma vistoria técnica, informando esta coordenadoria se o imóvel em
questão é objeto de interdição”.
“2
“Solicito ainda consultar a Secretaria Municipal de
Planejamento no setor de fiscalização a possibilidade de embargo da obra da Rua
Marcilio Dias, n. 801 e 813 que causou o dano, até que se faça os ajustes
necessários”.
“DA
VISTORIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO no dia 06/11/17 na Rua Belmont, n. 278:
PARECER:
“O imóvel, localizado na Rua Belmont, n. 278, situado no
Bairro São Vicente, onde algumas paredes estão com trincas, como as paredes das
fotos 02, 03 e 04. Foram colados vários pedaços de fitas adesivas nas trincas que
aparecem após a movimentação de terra no terreno dos fundos, para monitoramento
das mesmas. A movimentação de terra foi executada muito rente a divisa, deixando a
alvenaria do alicerce da edificação da Rua Belmont, 278 e vizinhos, exposta, e houve
recalque de trecho do alicerce, vide fotos 06, 07 e 08, essa iniciativa, em realizar os
serviços de movimentação de terra, sem tomar as devidas precauções na execução
dos serviços, para preservar os imóveis confrontantes e com o agravante de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
6
construções antigas, causaram os transtornos aos vizinhos. É recomendado a
fiscalização da execução do muro de arrimo, o mais rápido possível, caso isso ocorra,
não há necessidade de interdição do referido imóvel, pelas patologias apresentadas
até o momento. A pressa é no sentido de evitar transtornos maiores, devido as
chuvas que possam precipitar nesse intervalo de tempo. O proprietário da obra da
Rua Marcilio Dias deverá apresentar o projeto do muro de arrimo, com a respectiva
ART. Segundo os documentos constantes no processo n. 89264, datado de 20 de
outubro de 1027, foi solicitado no dia 11 de outubro, junto a Prefeitura Municipal de
Araçatuba, uma vistoria da fiscalização de obras, pelo perito, que ficou preocupado
com o aparecimento das fissuras no imóvel da Rua Belmont e com a possibilidade de
cair chuvas intensas, no terreno onde ocorriam os trabalhos de movimentação de
terra, por causa do alicerce que ficou desprotegido”.
DA VISTORIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA
CICIL em 01 de novembro de 2017 na Rua Belmont, n. 258 e da moradora na rua
Belmont, n. 268:
“Foi realizado vistoria “in locu” nas residências das Senhoras
Matilde, moradora a Rua Belmont, n. 258 e da senhora Patrícia Aparecida moradora
da Rua Belmont, 268, no Bairro São Vicente - Araçatuba-SP” .
“Trata-se de duas residências feitas de alvenaria em bom
estado de conservação, que fazem fundo com o imóvel da Rua Marcílio Dias onde o
proprietário fez a retirada de terra deixando os alicerces das casas acima citadas
suspensas, em risco eminente de desabamento”
CONCLUSÃO :
1 “A retirada excessiva de terra para rebaixamento do nível
em relação a Rua Marcilio Dias deixou os alicerces das casas de Rua Belmont, n.
278, n. 258 e n. 268 que fazem divisa com o terreno onde foi retirada a terra
suspensos, podendo ocasionar o desabamento, para tanto recomendo o
encaminhamento a engenheiro nomeado na Defesa Civil através do Decreto
19.093/2017, Kiyoshi Nishimura lotado na Secretaria Municipal de Planejamento para
que se faça uma vistoria técnica, informando esta coordenadoria se os imóveis em
questão é objeto de interdição, ressalto que ocorreu o desabamento parcial do imóvel
da Rua Belmont, 258, recomendo uma nova vistoria nesses imóveis, bem como a
interdição parcial do imóvel da Rua Belmont, 258”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
7
Da
VISTORIA
DA
SECRETARIA
MUCIPAL
DE
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO no dia 14/11/17 na Rua Belmont, n. 258 e
n. 268:
PARECER:
“O imóvel, localizado na Rua Belmont, 258, situado no Bairro
São Vicente, imóvel esse em que a lateral esquerda, na parte dos fundos, faz divisa
com parte dos fundos do terreno com frente para a Rua Marcilio Dias, onde houve o
desabamento da varanda na totalidade e parte da área de serviço e da cozinha que
precisaram de escoramento nas lajes para não acabar de desabar, vide Fotos 05 a 08
(área de serviço) e Fotos de 09 e 10 (cozinha), e na edícula que teve parte da parede
de divisa que desabou, vide Fotos 12 a 14. O proprietário do terreno com frente para
Rua Marcilio Dias se propôs a reformar o imóvel na parte danificada pelo movimento
de terra realizado no seu terreno, tanto que já havia pedreiros iniciando a execução
dos serviços de reparo no dia da vistoria, vide fotos, o imóvel deverá ser interditado
parcialmente nos ambientes afetados, para que os operários realizem a reforma e os
moradores não sofram nenhum acidente grave. Os serviços de muro de arrimo estão
em andamento, (alvenaria de embasamento executado faltando concretar os pilares
até o respaldo do embasamento), visto pelo vão deixado pelo desabamento de parte
da parede de divisa da edícula, já que o proprietário do terreno da Rua Marcilio Dias
não autorizou a entrada no seu terreno para que tirasse as fotos pelo terreno dele e
analisado a situação atual em que se encontra a encosta nos fundos dos dois
terrenos”.
“Quanto ao imóvel de n. 268 da Rua Belmont, onde os fundos
do terreno faz divisa com a parte lateral direita do terreno com frente para a Rua
Marcilio Dias, teve paredes com trincas e fissuras nas paredes; do banheiro, do
corredor de acesso a cozinha, da cozinha, corredor de acesso, do banheiro,
dormitórios dos fundos, dormitório da frente e da sala. A moradora foi orientada a
monitorara as trincas. É recomendado a interdição parcial dos imóveis 268 e 278, por
terem as mesmas características, para prevenção dos moradores das residências.”.
Assim sendo, entende-se que o valor encontrado pelo
perito do juízo não é nem de longe condizente com o montante necessário
para a reparação do imóvel do autor, não precisando ser engenheiro ou
arquiteto para se concluir que R$ 1.500,00 são insuficientes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
8
restabelecimento da casa do autor ao seu estado anterior às obras mal
executadas pelo réu.
Como em peça intermediária protocolizada pelo autor
houve redução do pedido autoral com ajustes decorrentes das conclusões
periciais, e na peça de resistência o réu juntou orçamentos de reparação
semelhante para os danos ocasionados no imóvel do requerente, a melhor
solução que se amolda ao feito é se fixar valor intermediário entre aquele
apontado pelo demandante e o orçamento do demandado, majorando-se
então a condenação para R$ 11.500,00 corrigidos do acórdão, com acréscimo
de juros de mora da citação.
Os valores gastos com o reparo do sistema de água e
esgoto deverão igualmente ser ressarcidos ao demandante, corrigidos da data
do desembolso e com acréscimo de juros de mora a partir do ato citatório, uma
vez incluídos na desastrosa decorrência das obras mal feitas pelo réu.
A indenização pelas despesas com a contratação de
engenheiro para acompanhamento das obras no imóvel contíguo ao do autor é
também devida corrigida da data do desembolso e acrescida de juros de
mora a partir da citação -, considerando-se a necessidade de vistoria urgente
por profissional da área em decorrência dos riscos à incolumidade física dos
habitantes da casa do autor, deflagrada pela irregularidade das obras mal
executadas no imóvel do réu.
Por fim tem-se que houve inegável perda de
tranquilidade, abalo emocional e psíquico significativo ao autor, até mesmo
com a necessidade premente - aventada não por ele próprio, mas pela Defesa
Civil de abandono forçado do imóvel.
Consideradas
as
circunstâncias,
com
rachaduras
diversas e desabamento parcial no imóvel que por certo transtornaram por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032 -Voto no
9
bom tempo o autor, ultrapassando o terreno dos meros aborrecimentos
cotidianos, tem-se os fatos como passíveis de reparação moral, ora fixada em
R$10.000,00 pela gravidade da culpa do réu, com correção e juros moratórios
de 1% ao mês passam a fluir deste acórdão (Súmula 362, STJ), valor que se
tem por suficiente para dar cabo da dúplice finalidade do instituto,
compensatório à vítima e inibitório ao ofensor, sem enriquecimento da primeira
e sem que se mostre ínfimo ou risível ao segundo.
A sucumbência passa a ser integral do réu pelo princípio
da causação, que pagará as custas e despesas do processo, bem como
honorários da combativa patronesse do autor, fixados no percentual de 15%
do valor atualizado da condenação, concedendo-se a gratuidade judiciária à
advogada do réu na ausência de impugnação especificada em contrarrazões
de recurso adesivo.
3. Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao apelo
do autor e ao recurso adesivo do réu.
SOARES LEVADA
Relator